Tribunal: TJMT
Processo: 1000334-62.2019.8.11.0036
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000334-62.2019.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CLEIDE SANTOS SALES - CPF: 935.337.721-87 (APELANTE), PERMINO GALDINO CORTEZ - CPF: 177.355.641-04 (ADVOGADO), INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA - CNPJ: 05.302.784/0001-26 (APELADO), JULIANO LUIZ ALVES DE MATOS - CPF: 924.517.649-53 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO RIBEIRO DE ANICESIO (APELADO), LUIZ GUSTAVO RIBEIRO DE ANICESIO - CPF: 024.947.201-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA
– APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE
AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
– REJEITADA –
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– NECESSIDADE DE SUBMETER À PERÍCIA MÉDICA – ART. 12 DA LEI MUNICIPAL 1.083/2009 - SENTENÇA MANTIDA –
APELO NÃO CONHECIDO
.

1. “A concessão do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo que se quer ver declarado, apta a permitir o exame da pretensão deduzida, não se admitindo dilação probatória. A apelante não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo. Assim, falta à impetração a demonstração clara e inequívoca do direito alegado, sendo necessária dilação probatória ampla, a confrontar as alegações iniciais. A hipótese não se coaduna com a via do mandado de segurança.” (N.U 0019572-50.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021)

2. Sentença mantida, recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se recurso de apelação cível interposto por
CLEIDE SANTOS SALES
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT,
M.M. Aroldo José Zonta Burgarelli
, nos autos do Mandado de Segurança no 1000334-62.2019.811.0036 impetrado contra ato coator perpetrado em face do
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE GUIRATINGA - MT
, que denegou a ordem e, por conseguinte, julgou extinto o
mandamus
, com resolução de mérito, ante o não reconhecimento do direito líquido e certo da ora Apelante.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que “apesar da reconhecida sapiência do ilustrado Magistrado prolator da sentença é forçoso reconhecer que neste caso o douto MM. Juiz obrou em equivoco e erro grave ao desconhecer as provas do direito liquido e certo da apelante devidamente demonstrados por meio dos documentos que escoltam a inicial, todas feitas de forma idônea e aceita pelo direito quais sejam : sua condição de funcionária pública municipal, seu tempo de afastamento para tratamento de saúde de mais de três anos ininterruptos (documentos ID 19373248, 19373249, 19373250, 19373253, 19373255, 19373258 e 19373262 que acompanham a inicial)”.

Argumenta que após o prazo previsto no artigo 215, §1o, da Lei Complementar no 01/90 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Guiratinga), ou seja, vinte e quatro meses, não foi exigido a submissão da Impetrante a qualquer exame ou perícia médica.

Expõe que “todos os funcionários públicos com 24 (vinte e quatro) meses ou mais de afastamento do trabalho, por licença para tratamento de saúde, obrigatoriamente têm que ser aposentado por invalidez, e mais, a reavalição das licenças médicas por consequência devem ser realizadas durante menos de 24 (vinte e quatro) meses, restando da inobservância da previsão legal, uma flagrante afronta ao direito líquido e certo de ser aposentada e não submetida à reavaliação médica”.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença recorrida, para o fim de ordenar ao Sr. Diretor Executivo do Instituto de Previdência Municipal de Guiratinga a emissão e publicação do ato de aposentadoria por invalidez da Impetrante.

A parte Apelada apresentou contrarrazões pugnando, em sede de preliminar, pelo não reconhecimento do recurso de Apelação por inobservância ao princípio da dialeticidade, posto que ausente impugnação específica aos fundamentos da sentença de primeiro grau. No mérito, requer seja mantida incólume a decisão de primeiro grau que denegou a segurança pela absoluta falta dos pressupostos necessários para a concessão “automática” de aposentadoria por invalidez, bem como não existir qualquer razão ou dispositivo legal que ampare o pedido para que a impetrante não se submeta as perícias e procedimentos administrativos estabelecidos na Lei Municipal no 1.083/09. [id. 41116011]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da douta Procuradora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestou pelo não conhecimento do apelo, uma vez inobservado o Princípio da Dialeticidade inerente à interposição de recursos e, no mérito, diante da carência dos requisitos insertos no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal de 1988, pelo desprovimento do recurso Apelação, a fim de que a r. sentença do d. Juízo a quo seja mantida incólume e, desta feita, a segurança vindicada mantenha-se denegada defronte ao não reconhecimento do direito líquido e certo da Impetrante. [id. 58123518]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

[PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – FALTA DE DIALETICIDADE]

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível contra sentença proferida pelo juízo
a quo,
que denegou a ordem e, por conseguinte, julgou extinto o
mandamus
, com resolução de mérito, ante o não reconhecimento do direito líquido e certo da ora Apelante.

Em contrarrazões ao recurso de Apelação, o ente municipal alegou, preliminarmente, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão.

Nesse sentido, é cediço que o ônus da dialeticidade nos recursos pressupõe o dever de o recorrente indicar os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.

Sobre o tema leciona Nelson Nery,
in verbis
:

“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada . Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.”
(
in “Teoria Geral dos Recursos”, Saraiva, 6a ed., pp. 176-8)

Nesse diapasão, o Código de Processo Civil em seu artigo 1.010, II e III, dispõe que:

“Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade.

(...)”

In casu
, não prospera a alegação, isso porque a parte Apelante impugnou especificamente a aplicação da Lei Municipal no 1.083/2009, pois, segundo alega, o juízo de origem forçou a revogação de Lei Complementar (Estatuto dos Funcionários Públicos de Guiratinga – LC no 01/90), o que, a princípio, figuraria em ofensa à direito líquido e certo.

Desse modo,
rejeito a preliminar
contrarrecursal.

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

A parte Apelante, sustenta em síntese, que o seu direito líquido e certo encontra-se estampado na Lei Complementar no 01/90, do Município de Guiratinga, a qual prevê que:

Art. 215. A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato.

§1o. A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde, por período não excedente à vinte e quatro meses.

§2o. Expirado o período de licença e não estando em condições de resumir o cargo, ou de ser readaptado o funcionário será aposentado.

Nesse diapasão, cediço que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Acerca do pressuposto constitucional de direito líquido e certo para se impetrar mandado de segurança, ensina Hely Lopes Meirelles que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008)”

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

No presente caso, não se verifica de plano a existência de direito líquido e certo capaz de embasar o
mandamus
.

Isso porque, em que pese a Lei Complementar no 01/1990, do Município de Guiratinga, estabelecer que após 24 meses de licença médica o servidor Público será aposentado por invalidez,
sobreveio Lei Municipal no ano de 2009 (Lei Municipal no 1.083/2009) que definiu que a aposentadoria por invalidez somente seria concedia após apuração mediante exames médicos realizados segundo instruções emanadas pelo Instituto da Previdência Municipal de Guiratinga (IPMG),
senão vejamos:

“Lei Municipal no 1.083/2009:

[...] Art. 12 - Os servidores abrangidos pelo regime do IPMG serão aposentados:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas no art. 14:

a)
a invalidez será apurada mediante exames médicos realizados segundo instruções emanadas do IPMG
e os proventos da aposentadoria serão devidos a partir do dia seguinte ao do desligamento do segurado do serviço.

b) a doença ou lesão de que o segurado filiado ao IPMG, na data de sua posse já era portador não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. [...]”

Insta consignar que, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
“considerando que as leis confrontadas são materialmente ordinárias e ostentam normatização incompatível entre si, é de se concluir pela prevalência do diploma mais moderno, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não existe relação hierárquica entre lei complementar e lei ordinária.”
[RMS 20.186/RO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 15/12/2009)

Desse modo,
não se verifica a violação a direito líquido e certo, pois a parte Apelante deve se sujeitar às perícias médicas para comprovar a alegada invalidez, conforme disposto no artigo 12, da lei Municipal no 1.083/2009.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. A concessão do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo que se quer ver declarado, apta a permitir o exame da pretensão deduzida, não se admitindo dilação probatória. A apelante não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo. Assim, falta à impetração a demonstração clara e inequívoca do direito alegado, sendo necessária dilação probatória ampla, a confrontar as alegações iniciais. A hipótese não se coaduna com a via do mandado de segurança.

(N.U 0019572-50.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021